Tribunal: STF
Processo: MS 40690
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado pelo Instituto José do Patrocínio, contra atos supostamente ilegais e abusivos praticados pelas seguintes pessoas e entidades: Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Governador do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Marques de Campos Cabral Filho e Carlos Alberto Menezes Direito Filho.
Em suas razões, o demandante relata que: 

“O Impetrante submeteu ao Conselho Nacional de Justiça o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0007908-64.2025.2.00.0000. O cerne da insurgência reside na flagrante nulidade do processo de investidura de Desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), em vagas destinadas ao Quinto Constitucional da Advocacia, ante o absoluto descumprimento da política de cotas raciais instituída pelo Edital nº 14.171/2024 da OAB/RJ. O referido edital, lastreado na autonomia institucional da OAB e em harmonia com o Art. 5º, caput, da CF/88 e o Estatuto da Igualdade Racial, estabeleceu reserva de vagas para a advocacia negra. Tratou-se de medida imperativa para a correção de distorções históricas e para a garantia da representatividade democrática na composição dos tribunais. 
Contudo, o encadeamento dos atos administrativos subsequentes operou verdadeiro estatuto da fraude à ação afirmativa: 
a) O TJRJ, ao compor a lista tríplice, e o Governador do Estado, no ato de nomeação, agiram sob o pretexto de uma autonomia que não lhes autoriza desvirtuar a natureza da vaga originária; 
b) O resultado foi a investidura de candidatos que não atendiam aos critérios da política afirmativa, transmudando a vaga reservada em vaga de ampla concorrência por via transversa. 
Ao apreciar o recurso administrativo do Impetrante, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) negou-lhe provimento, chancelando a ilegalidade sob fundamentos que ora se combatem por meio deste writ:
a) Alegada incompetência do CNJ, ignorando sua missão constitucional de controle do zelo administrativo e da legalidade dos atos dos tribunais (Art. 103-B, § 4º, II, CF);
b) Restrição indevida da eficácia da cota, sob o frágil argumento de que a política afirmativa findaria na formação da lista sêxtupla, permitindo que as fases posteriores esvaziassem o conteúdo do direito; 
c) Invocação da discricionariedade do Chefe do Executivo, como se o poder político estivesse imune ao cumprimento de normas editalícias de caráter vinculante; 
d) Uso deturpado da Segurança Jurídica, para convalidar um estado de coisas inconstitucional em detrimento do direito líquido e certo à reparação histórica. 
A decisão ora vergastada configura o Ato Coator, porquanto abdica do controle de legalidade e permite a sobrevivência de um ato administrativo eivado de vício de nulidade absoluta, tornando inócua a política pública de inclusão racial”. (eDOC 1, p. /3) 

Afirma que teria havido desrespeito ao artigo 25, inciso III, do Regimento Interno do CNJ, que impõe ao Relator o dever de submeter ao Plenário, à Comissão ou à Presidência, “conforme a competência, quaisquer questões de ordem para o bom andamento dos processos”, pois a relatora teria decidido de forma monocrática e extemporânea sobre um pleito que afetava o direito de defesa e o “bom andamento do processo”, ocorrido quando já superado o marco temporal para a prática do ato processual (gravação), o que caracteriza cerceamento de defesa qualificado. 
Destaca que o objetivo do mandamus é a higidez do procedimento complexo do Quinto Constitucional, especificamente a observância da autovinculação administrativa e a eficácia das normas que regem o certame, ou seja, se, após a Administração Pública instituir uma política afirmativa racial (Edital nº 14.171/2024), pode ela, por meio de atos sucessivos, neutralizar o resultado prático dessa norma, operando o que a doutrina denomina fraude à finalidade do ato administrativo. 
Sustenta que a tese adotada pelo ato coator, de que a cota racial se exauriria na formação da lista sêxtupla, transmuda uma política pública de reparação em mera encenação procedimental, e admitir que o Tribunal de Justiça ou o Governador possam ignorar o critério racial na fase final do Quinto Constitucional é admitir a existência de uma “norma sem sanção” ou de um direito puramente simbólico, o que afronta o princípio da vedação ao retrocesso, a ADC 41 e as Resoluções nº 203/2015 e 516/2024 do próprio CNJ.
Argumenta que a nomeação que ignora a política afirmativa não configura exercício legítimo de discricionariedade, mas sim desvio de poder, de modo que admitir a cota apenas na fase inicial para neutralizá-la na fase final reduz a política ao chamado “tokenismo”, a inclusão meramente simbólica para fins de aparência, sem transferência real de poder.
Desse modo, entende que haveria vício de finalidade e ofensa ao princípio da proteção da confiança no ato coator, ao chancelar a nomeação de candidatos que não atendem aos critérios raciais em vaga reservada.
Ao final requer:

“1. O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para determinar: 
a) A imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0007908-64.2025.2.00.0000; 
b) A suspensão dos efeitos dos atos de nomeação e posse dos Desembargadores que ocuparam as vagas destinadas ao Quinto Constitucional – Advocacia no TJRJ em descumprimento à política afirmativa do Edital nº 14.171/2024 da OAB/RJ, até o julgamento final do presente writ; 
(...)
5. NO MÉRITO, A CONCESSÃO DEFINITIVA DA SEGURANÇA para: 
a) Declarar a nulidade do acórdão proferido pelo CNJ, ante o manifesto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal (Art. 5º, LV, CF); 
b) Subsidiariamente, no mérito, anular o ato coator por violação direta aos Arts. 3º, III e 5º, caput da CF e à ADPF 973, declarando a nulidade do procedimento de formação da lista tríplice e das nomeações efetuadas, determinando que o TJRJ e o Governador do Estado refaçam os atos observando estritamente a reserva de vagas para a advocacia negra”. (eDOC 1, p. 13/14)

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o breve relatório. 
Decido.

1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNJ

De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.

Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.
No tocante ao mandado de segurança, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
 d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)

Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea “d” do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de governador de Estado ou de Desembargadores de tribunais estaduais, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva, de modo que a ação deve ser extinta em relação a essas autoridades elencadas na petição inicial.
Em relação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, registre-se que a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda restringe-se exclusivamente a atos eventualmente praticados pelo TJRJ no estrito cumprimento à determinação do CNJ (se houver), tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl 15.564-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl 15.551-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4.412 de minha relatoria, a saber:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)

Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça. 
Nesse sentido, relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021: 

“Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".

Ou seja, “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário” ou “que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”, de modo que, não havendo ato praticado em razão de determinação do CNJ, o TJRJ também deve ser excluído da lide.

Reafirmo, portanto, a competência do Supremo Tribunal Federal tão somente para julgar mandado de segurança que impugna ato do CNJ em procedimento de controle administrativo. 

                                              2) Mérito

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38.475 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO 2.683 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)

Delimitado esse ponto, extrai-se dos autos que o impetrante postulou a instauração de procedimento de controle administrativo em face do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, objetivando impugnar o ato de investidura e posse de desembargadores do referido tribunal em vagas destinadas ao Quinto Constitucional da Advocacia.
Ao analisar a referida petição, a Conselheira Relatora determinou o arquivamento do pedido de controle, o que ensejou a interposição de recurso administrativo por parte do ora impetrante.
Levado para julgamento em Plenário, o Conselho Nacional de Justiça negou provimento ao recurso, com base nas seguintes razões:

“Conforme bem delineado na decisão recorrida, a pretensão do recorrente esbarra, preliminarmente, na competência constitucional deste Conselho. De fato, é entendimento consolidado que não cabe ao CNJ imiscuir-se no processo de escolha e formação da lista sêxtupla conduzido pela Ordem dos Advogados do Brasil. 
 Ainda que se superasse tal óbice, a análise do mérito demonstra a regularidade do certame. O Edital nº 14.171/2024 da OAB/RJ, citado pelo próprio recorrente, estabeleceu uma política afirmativa incidente sobre a fase de formação da lista sêxtupla. Previu-se a garantia de participação de, no mínimo, um(a) advogado(a) negro(a) na composição da lista a ser enviada ao Tribunal.  
Não há, no ordenamento jurídico vigente ou no referido edital, norma que imponha ao Tribunal de Justiça (na formação da lista tríplice) ou ao Chefe do Poder Executivo (na nomeação) a obrigatoriedade de escolha vinculada ao candidato cotista. A reserva de vaga operou-se na etapa de filtragem pela OAB, garantindo a representatividade na disputa, mas não suprimindo a discricionariedade constitucionalmente assegurada ao Governador do Estado para a escolha final dentre os nomes validamente homologados.
Querer transmudar a regra de composição da lista em regra de nomeação compulsória seria ferir a lógica do sistema do Quinto Constitucional, transformando um ato complexo e político em mera chancela administrativa, o que foge às atribuições deste Conselho. 
Outrossim, matéria divulgada no site deste CNJ em setembro de 2023 aponta que a política de cotas para o ingresso de magistrados negros ainda não alcançou resultados suficientes. Contudo, tal política limita-se ao ingresso por concurso público, não se aplicando à escolha pelo quinto constitucional, por inexistir previsão normativa no ordenamento jurídico. 
Ademais, impõe-se reconhecer a consolidação da situação fática e jurídica, a inviabilizar qualquer pretensão de desconstituição dos atos impugnados neste momento.  
Conforme informado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os Desembargadores impugnados tomaram posse solene em 27 de janeiro de 2025.  Considerando a data atual, verifica-se que os magistrados se encontram no pleno exercício de suas funções jurisdicionais há quase um ano. Durante este interregno, proferiram várias decisões, participaram de julgamentos em órgãos colegiados e praticaram inúmeros atos administrativos e judiciais que surtiram efeitos na esfera jurídica de terceiros de boa-fé.  
Causa estranheza que, à época da posse ou imediatamente anterior a ela, não tenha havido impugnação suspensiva eficaz. Agora, decorrido lapso temporal significativo, a desconstituição do ato de investidura atentaria frontalmente contra o Princípio da Segurança Jurídica e da estabilidade das relações sociais.  
Portanto, seja pela ausência de ilegalidade flagrante no ato de escolha (que respeitou a discricionariedade do Chefe do Executivo e as regras do edital da OAB quanto à formação da lista), seja pela estabilização dos efeitos do ato administrativo em face do tempo transcorrido e do exercício ininterrupto da função pública, a manutenção da decisão de arquivamento é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso administrativo, mantendo integralmente a decisão monocrática”. (eDOC 8, p. 5/6)

Na hipótese, o Conselho Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, negou provimento ao recurso administrativo por entender, precipuamente, que não cabe ao CNJ imiscuir-se no processo de escolha e formação da lista sêxtupla conduzido pela Ordem dos Advogados do Brasil, além de não ter havido qualquer tipo de ilegalidade no processo de escolha.
Isso porque, de fato, não há, no ordenamento jurídico vigente norma que imponha ao Tribunal de Justiça (na formação da lista tríplice) ou ao Chefe do Poder Executivo (na nomeação) a obrigatoriedade de escolha do candidato cotista. Não existe também previsão similar no Edital nº 14.171/2024, mesmo porque norma de tal natureza não ostentaria qualquer validade em face da disciplina regente da matéria. 
Confira-se, a propósito, entendimento desta Corte no sentido de que não há obrigação por parte dos Tribunais, sequer, de escolha de algum candidato da lista, sendo possível, inclusive, a sua rejeição pelo Tribunal, como no exemplo a seguir:
   
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ELABORAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DESTINADA AOS ADVOGADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [ART. 104, II C/C ART. 94 DA CB/88]. DEVER-PODER DO TRIBUNAL SUPERIOR. REJEIÇÃO DE LISTA SÊXTUPLA ENCAMINHADA PELO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DA QUE ALUDE O INCISO X DO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Constituição determina que um terço dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça seja nomeado dentre ‘advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94’. 2. A elaboração da lista tríplice pelo STJ compreende a ponderação de dois requisitos a serem preenchidos pelos advogados incluíveis na terça parte de que se cuida [notório saber jurídico e reputação ilibada] e a verificação de um fato [mais de dez anos de efetiva atividade profissional]. Concomitantemente, a escolha de três nomes tirados da lista sêxtupla indicada pela Ordem dos Advogados Brasileiros. 3. O Superior Tribunal de Justiça está vinculado pelo dever-poder de escolher três advogados cujos nomes comporão a lista tríplice a ser enviada ao Poder Executivo. Não se trata de simples poder, mas de função, isto é, dever-poder. Detém o poder de proceder a essa escolha apenas na medida em que o exerça a fim de cumprir o dever de a proceder. Pode, então, fazer o quanto deva fazer. Nada mais. 4. Essa escolha não consubstancia mera decisão administrativa, daquelas a que respeita o artigo 93, X, da Constituição, devendo ser apurada de modo a prestigiar-se o juízo dos membros do tribunal quanto aos requisitos acima indicados, no cumprimento do dever-poder que os vincula, atendida inclusive a regra da maioria absoluta. 5. Nenhum dos indicados obteve a maioria absoluta de votos, consubstanciando-se a recusa, pelo Superior Tribunal de Justiça, da lista encaminhada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Recurso ordinário improvido”. (RMS 27.920, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 03.12.2009, grifo nosso)

Desse modo, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou  manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF.
Nesse mesmo sentido, confira-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. IMPUTAÇÕES QUE ENVOLVEM ATOS DE NATUREZA JURISDICIONAL, E NÃO ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 103-B, § 4º, DA CF/88. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato questionado não violou direito líquido e certo dos impetrantes, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente da decisão que determinou o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar 0000912-94.2018.2.00.0000, sob o fundamento de que o Conselho Nacional de Justiça não serve como instância recursal, estando sua atribuição adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, em fiel observância ao art. 103-B, § 4º, da CF/88. 2. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar. 3. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 36.139 AgR-2ºJULG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.3.2021, grifo nosso)

“Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Reclamação disciplinar contra ato jurisdicional. Art. 103-B, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Atuação do Conselho Nacional de Justiça restrita ao controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. 5. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 36.010 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2019, grifo nosso)

Por fim, registre-se não haver qualquer ofensa ao artigo 25, inciso III, do Regimento Interno do CNJ, que impõe ao Relator o dever de “submeter ao ao Plenário, à Comissão ou à Presidência, conforme a competência, quaisquer questões de ordem para o bom andamento dos processos”, tendo em vista que o recurso do ora impetrante foi efetivamente julgado e analisado pelo Plenário do CNJ.
Desse modo, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo CNJ, a qual se encontra devidamente fundamentada e de acordo com as suas atribuições institucionais. 
Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante.
Ante o exposto, de um lado, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, extingo o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, a Fernando Marques de Campos Cabral Filho e a Carlos Alberto Menezes Direito Filho; e, de outro lado, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente